Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706544-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: RENE CACIO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Esclareça a parte Agravante se houve a distribuição de cumprimento provisório de sentença quanto aos mencionados honorários sucumbenciais fixados autos diversos dos autos de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator